Tribunal: STF
Processo: RE 1400382
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 16):



    “ADMINISTRATIVO. CADIN E SIAFI. MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO.



    1. Decisão monocrática que nega seguimento à apelação de sentença que determinara o cancelamento das restrições cadastrais relativas ao descumprimento de convênio federal por Município que, sob nova gestão, tomou providências para responsabilização do antigo prefeito.



    2. Agravo alegando: a) violação ao juiz natural; b) legalidade da restrição cadastral; e c) inexistência de prova do comportamento diligente do Município. 



    3. O relator do recurso pode negar-lhe seguimento quando manifestamente contrário à jurisprudência dominante de tribunal superior (CPC, art. 557).



    4. "Nos casos de inadimplência cometida por administração municipal anterior, o nome do município não deve ser inserido no CADIN ou no SIAFI, em situações como as da espécie, em que o sucessor toma providências objetivando ressarcir o erário" (MS n° 9.633/DF, Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ 20/02/06, p. 177).



    5. Oportuna adoção, pelo Município, de medidas judiciais contra o antigo gestor visando ao ressarcimento do erário.



    6. Agravo não provido. ”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 1, Doc. 21), foram desprovidos (fl. 5, Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, XXXV e LV; 37, caput; 93, IX; 160, parágrafo único, I; e 230 da CF/1988.



    Afirma, em síntese, que (fl. 7, Doc. 25):



     “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que está inadimplente quanto ao percentual mínimo aplicável em ações de saúde fixados pela própria Constituição Federal, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores. 



    Caso contrário, letra morta se tornariam as disposições contidas no art. 160, parágrafo único, I, da CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que, cada vez que um novo administrador tomasse posse, os compromissos firmados anteriormente, inclusive os financeiros, poderiam não ser honrados.



    Ora, o Município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos e pela determinação Constitucional refente a aplicação das verbas em saúde, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI”.



    Aduz que o art. 160, parágrafo, I, da CF/1988 “autoriza a União a condicionar a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Tal dispositivo constitucional, aliado aos arts. 25, da Lei Complementar n° 101/2000, 26 da Lei n° 10.522/2002, 5°, §2°, e 31, §4°, da IN n° 01/97 e 26 da MP n° 2.176-79, de 2001, autorizam sim a inscrição do nome de município inadimplente do SIAFI” (fl. 7, Doc. 25).



    Inicialmente, o RE foi sobrestado na origem até pronunciamento final por esta CORTE no Tema 327 (fl. 4, Doc. 26).



    Após o julgamento do mérito do Tema 327, o Tribunal de origem admitiu o RE, ao fundamento de que a questão discutida nos presentes autos “diz respeito a questão diversa, visto que trata de possibilidade de suspensão inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor, devendo-se operar, portanto, a devida distinção ("distinguishing") com o referido precedente qualificado” (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, efetivamente a matéria em debate neste recurso não guarda identidade com aquela apreciada no RE 1.067.086-RG, Rel. Min. ROSA WEBER, Tema 327 da Repercussão Geral. 



    Isto porque, enquanto no caso em exame, debate-se acerca da possibilidade de exclusão de Município do cadastro de inadimplentes, tendo em vista a responsabilização do ex-gestor que deu causa às irregularidades, no Tema 327, a matéria controvertida cinge-se à possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. 



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Na origem, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE ajuizou ação ordinária em face da UNIÃO requerendo a exclusão da inscrição de seu nome no CADIN, ao fundamento de que tal inscrição deu-se em razão da má gestão de ex-administradores do Município.



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau (Doc. 10).



    Interposta Apelação (fl. 1, Doc. 12), o Tribunal de origem manteve a sentença, ao fundamento de que é indevida a inscrição do Município autor nos cadastros do SIAFI/CAUC, pois ficou comprovado nos autos que o atual gestor vem tomando todas as providências cabíveis para a regularização da situação. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-3, Doc. 16):



    “3. No mesmo dia em que tomou conhecimento das irregularidades constatadas na execução do Convênio firmado com o Ministério da Cultura (9/9/09), o prefeito do município autor encaminhou o expediente à Procuradoria Municipal – f. 18.



    4. Esta, por sua vez, não tardou a ajuizar ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito nem a representá-lo criminalmente - fs. 24-30 e 31-35.



    5. A diligência e o interesse do autor em resolver a pendência estão, assim, bem evidenciados.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem decidido ser possível a exclusão do nome do ente federado dos cadastros de inadimplentes quando comprovar ter tomado as providências necessárias para responsabilizar o gestor pretérito, causador da inadimplência que ensejou a inscrição. Veja-se:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 930.892 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 23.6.2020 – grifo nosso) 



    Por oportuno, cite-se o seguinte trecho do referido julgado: 



    “A matéria debatida, em síntese, diz com a inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências, pela atual gestão, para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição. 



    A agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Sustenta inexistente “jurisprudência pacífica em sentido contrário ao pretendido pela União”. 



    Alega que “a matéria possui lastro constitucional, tendo em vista que a repercussão geral reconhecida no RE 607.420 discute a questão justamente à luz do art. 160 da Constituição Federal, artigo esse prequestionado pela União em sede de embargos aclaratórios bem como em apelo extremo”. 



    Insiste na afronta aos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição Federal. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA MUNICÍPIO. CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO SIAFI. SUSPENSÃO. 1. Hipótese em que a pretensão resistida ficou devidamente caracterizada, sobretudo quando a parte demandada insurge-se contra os argumentos expostos na exordial, em sua contestação. Preliminar de carência de interesse de agir rejeitada. 2. O Município, administrado por novo gestor, que sucedeu o faltoso, deve ser liberado da imputação de inadimplência, quando forem tomadas as providências necessárias para o ressarcimento ao erário, consoante preconiza a Instrução Normativa nº 01/97 - STN. Precedentes. 3. No caso dos autos, a atual gestão tomou as providências cabíveis para reparação ao Erário e responsabilização do antigo gestor, consistente no ajuizamento de ação de improbidade contra o ex-gestor. Logo, a baixa do nome do Município autor do SIAFI/CADIN é medida que se impõe. Apelações e Remessa Necessária improvidas.” 



    […]



    Negado seguimento ao recurso ao fundamento de que inexistente violação dos arts. 2º, 5º, XXXV e LV, 37, caput, 93, IX, 160, parágrafo único, I, e 230, da Constituição da República, bem como em razão da conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Irrepreensível a decisão agravada. 



    Conforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade da exclusão do Ente público do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, nos termos da decisão que desafiou o agravo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 981907 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.9.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE 964313 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 



    Verifico, por seu turno, que a questão da inscrição do Município em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União (SIAFI/CADIN), na hipótese em que tomadas providências pela atual gestão para a responsabilização do gestor que deu causa à inscrição, matéria trazida à apreciação desta Corte por meio do presente recurso extraordinário, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, no qual se discute a inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Com efeito, o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial não está em discussão nos presentes autos, tampouco foi fundamento para afastar a inclusão do Município no (SIAFI/CADIN), razão pela qual inaplicável o paradigma invocado.” (grifo nosso)



    Além disso, para divergir das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que (a) o município requerente comprovou ter adotado todas as medidas necessárias à responsabilização do antigo gestor; e (b) não há razão para indeferir o pedido de exclusão do nome do ente municipal do SIAFI e do CADIN, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente